Tribunal: TJDFT
Processo: 0722627-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DAÇÃO EM PAGAMENTO. PROCURADOR. PODERES ESPECÍFICOS. INEXISTENTES. HOMOLOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DA CONTENDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste omissão, pois o provimento jurisdicional foi claro, certo e coerente com sua fundamentação.
2.O acórdão embargado apreciou toda a demanda, indicando de forma clara e precisa os motivos e fundamentos que o embasam, concluindo que não se mostra possível a homologação do acordo de dação em pagamento de bem imóvel assinado de forma digital a impor a extinção da dívida, porquanto o ajuste foi subscrito por advogados, sem que houvesse qualquer comprovação de lhes ter sido outorgados poderes específicos para tanto.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.